Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-66.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA PEDIÁTRICA. MULTA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, para corrigir erro material (art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. A fixação de multa diária para assegurar o cumprimento da obrigação imposta encontra respaldo legal e não configura os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.